Tribunal: TJES
Processo: 5033404-13.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033404-13.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILVIA FERNANDA COELHO BATALHA GODINHO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5033404-13.2024.8.08.0035

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

RECORRIDO(A):
SILVIA FERNANDA BATALHA GODINHO.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. COVID-19. MAJORAÇÃO DE GRAU MÉDIO (20%) PARA MÁXIMO (40%). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em face da sentença que o condenou ao pagamento das diferenças do adicional de insalubridade, elevando o grau de médio (20%) para máximo (40%), no período compreendido entre fevereiro de 2020 e 17/04/2022. A recorrida é farmacêutica lotada em Unidade de Saúde e sustenta que a exposição ao vírus SARS-CoV-2 durante a pandemia justificaria a majoração, tese acolhida pelo juízo de origem sob o fundamento da notoriedade do risco e da inércia do Município em realizar novas perícias no período.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a concessão judicial da majoração do adicional de insalubridade viola a Súmula Vinculante nº 37 do STF; (ii) saber se a atividade de farmacêutico em Unidade Básica de Saúde durante a pandemia de COVID-19 caracteriza exposição a risco biológico apto a ensejar o grau máximo do adicional; e (iii) saber se a ausência de laudo técnico contemporâneo (LTCAT) atualizado pela Administração impede o reconhecimento do direito ao adicional em grau máximo.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Inicialmente, cumpre afastar a tese de violação à Súmula Vinculante 37 do STF. O reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade em grau máximo não configura aumento de vencimentos sob fundamento de isonomia, mas sim a subsunção do fato (trabalho em condições de risco biológico acentuado) à norma (Lei Complementar Municipal nº 006/2002 e Decreto nº 011/2015), o que é plenamente passível de controle jurisdicional.

4. No mérito, é incontroverso que a recorrida desempenha as suas funções em Unidade Básica de Saúde, local que serviu como porta de entrada e triagem de pacientes infectados ou com suspeita de infecção pelo Coronavírus. A natureza da patologia (transmissão aérea e alta carga viral) tornou o ambiente hospitalar e ambulatorial indistinguível no que tange ao risco, mitigando a diferenciação técnica entre "contato com pacientes" e "contato com pacientes em isolamento" prevista na NR-15, uma vez que a barreira sanitária foi globalmente fragilizada no auge da pandemia.

5. O argumento de que a concessão do adicional depende exclusivamente de laudo técnico (LTCAT) não socorre o recorrente. No caso em tela, houve evidente inércia da Administração Pública Municipal que, ciente da alteração drástica das condições ambientais de trabalho impostas pela crise sanitária, não providenciou a atualização dos laudos técnicos para refletir a realidade fática dos seus servidores da saúde. Não pode o Município beneficiar-se da sua própria omissão para negar um direito previsto em lei, aplicando-se aqui a inversão do ônus da prova quanto à inexistência de risco (Art. 373, II, CPC).

6. A jurisprudência das Turmas Recursais do Colegiado Recursal do TJES é farta e convergente no sentido de manter as condenações do Município de Vila Velha em casos idênticos, reconhecendo a notoriedade da exposição severa dos profissionais de saúde ao patógeno SARS-CoV-2 (Precedentes: RI 0008760-96.2021.8.08.0035; RI 0008763-51.2021.8.08.0035; RI 5006371-48.2024.8.08.0035).

7. Por fim, a Reclamação nº 64.743/ES citada pelo recorrente é impertinente ao caso, pois trata da base de cálculo do adicional (salário-mínimo vs. vencimento), matéria não discutida nestes autos, onde se debate unicamente o grau da insalubridade. Assim, a sentença de primeiro grau não merece qualquer reparo, devendo ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

IV – DISPOSITIVO

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

9.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Sem condenação em custas, por força da isenção legal.

É como voto.

Tese de julgamento:
'1. O exercício de funções em unidades de saúde durante o período de emergência sanitária da COVID-19 enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo devido à exposição acentuada a risco biológico. 2. A omissão da Administração Pública em atualizar laudos técnicos periciais durante a crise sanitária não impede o reconhecimento judicial do direito à majoração do adicional de insalubridade.'

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 37; Lei Complementar Municipal nº 006/2002; Decreto Municipal nº 011/2015; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante nº 37; TJES, Turma de Uniformização, Enunciado nº 11; TJES, RI 0008760-96.2021.8.08.0035; TJES, RI 5006371-48.2024.8.08.0035.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)